Tribunal: TJBA
Processo: 8074093-03.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8074093-03.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDICARLOS DE SOUSA SILVA Advogado(s): LORENA SOUZA DO BOMFIM, RENARD SOUZA DO BOMFIM APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s):MAURICIO BRITO PASSOS SILVA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONSÓRCIO. RESCISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS LEGAIS E CONTRATUAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer, julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, restituição imediata dos valores pagos e indenização por danos morais, sob o fundamento de inexistência de vício de consentimento e de incidência das regras legais aplicáveis ao consórcio. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se deve ser revogado o benefício da gratuidade de justiça concedido à parte autora; (ii) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (iii) saber se restou comprovado vício de consentimento apto a afastar o regime legal de restituição de valores em contrato de consórcio; e (iv) saber se estão presentes os pressupostos para condenação por danos morais. III. Razões de decidir 3. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada, pois a declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, inexistindo prova robusta em sentido contrário. 4. Não há nulidade por cerceamento de defesa, porquanto o juiz, destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, sendo suficiente o acervo documental para o julgamento antecipado do mérito. 5. A alegação de vício de consentimento não procede, uma vez que a documentação contratual contém cláusula expressa e destacada no sentido de que não há garantia de data de contemplação, afastando a relevância da suposta promessa verbal. 6. Caracterizada a desistência unilateral do consorciado, a restituição dos valores pagos deve observar o regime previsto na Lei nº 11.795/2008, com devolução diferida, conforme orientação firmada no Tema 312 do STJ. 7. A retenção da taxa de administração e de encargos contratuais encontra amparo legal e jurisprudencial, não se verificando abusividade. 8. Inexistente ato ilícito ou ofensa a direito da personalidade, descabe indenização por danos morais, por se tratar de mero dissabor decorrente da relação contratual. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A impugnação à gratuidade de justiça formulada em contrarrazões deve ser rejeitada quando ausente prova apta a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os documentos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial. 3. A existência de cláusula contratual clara e destacada afasta a alegação de vício de consentimento fundada em suposta promessa verbal de contemplação antecipada. 4. A restituição de valores pagos por consorciado desistente deve observar o regime de devolução diferida previsto na Lei nº 11.795/2008 e na jurisprudência consolidada do STJ. 5. A negativa de restituição imediata com fundamento em previsão legal e contratual não configura dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV e LXXVIII; CPC, arts. 99, §§ 3º e 4º, 355, I, 370 e 371; CDC, arts. 6º, III, 37, 46 e 54, § 4º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8002428-56.2023.8.05.0110, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, publ. 06.03.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8074093-03.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante EDICARLOS DE SOUSA SILVA e como apelada MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR as preliminares e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora.